Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), MARCIO RODOLFO MEDEIROS DE GODOI - CPF: 014.012.091-22 (AGRAVANTE), WELLINGTON JOSE CAMPOS - CPF: 382.210.471-04 (AGRAVADO), LINDAURA MARIA CAMPOS - CPF: 829.233.371-15 (AGRAVADO), OLINTA MARIA CAMPOS - CPF: 699.260.421-04 (AGRAVADO), 2ª Vara Cível de Vila Rica/MT (SUSCITADO), PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA - CPF: 033.120.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES – OPOSIÇÃO AJUIZADA PELO INCRA VINDICANDO DIREITO SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – DECLINIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO ESCORREITA – O AJUIZAMENTO DE OPOSIÇÃO DENOTA EVIDENTE INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA FEDERAL QUE OCASIONA O DESLOCAMENTO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS DEMANDAS CONEXAS AO JUÍZO FEDERAL, NOS MOLDES DO ART. 109, I DA CRFB/88 E ARTS. 45 E 64 §§ 1° A 3° DO CPC – AUSENTE PRECLUSÃO PORQUE POSSÍVEL A OPOSIÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA DEMANDA PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 682 e seguintes do CPC, não há aparentemente prazo preclusivo impeditivo do manejo da ação de oposição número 1000718-10.2024.8.11.0049 pelo INCRA.

A ação de oposição, conforme atual regramento, é um procedimento especial no qual um terceiro intervém em demanda alheia, vindicando para si uma coisa ou um direito que esteja sendo disputado entre o autor e o réu na ação originária (art. 682 do CPC).

Deve o opoente propor esta ação autônoma em autos apartados e antes da prolação da sentença do processo principal, posto que determinado pela norma que ambas as ações tramitem conjuntamente e que o incidente seja julgado antes da ação original (art. 686 do CPC).

A demanda de oposição foi ajuizada pelo INCRA antes da prolação da sentença do processo principal, não havendo, destarte, que se falar em preclusão no manejo da pretensão contraposta às pretensões das partes.

A oposição denota evidente interesse jurídico da referida autarquia federal em intervir diretamente e de forma prejudicial no litígio estabelecido entre particulares, redundando na competência absoluta do Juízo Federal para processamento de ambas causas conexas (principal número 1001129-92.2020.8.11.0049 e oposição número 1000718-10.2024.8.11.0049), nos termos do art. 109, I da CRFB/88 e arts. 45 e 64 §§ 1° a 3° do CPC, mormente por se tratar de competência absoluta, ditada pelo critério material, o que redunda na correção da decisão recorrida que declina do processamento e julgamento das causas principal e de oposição pelo Juízo Federal.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1012459-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCIO RODOLFO MEDEIROS DE GODOI

AGRAVADOS:

WELLINGTON JOSE CAMPOS, LINDAURA MARIA CAMPOS e OLINTA MARIA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO RODOLFO MEDEIROS DE GODOI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, Juiz de Direito
Ivan Lúcio Amarante
, o qual declinou do processamento da Ação de Imissão de Posse número 1001129-92.2020.8.11.0049
“em favor do Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Barra do Garças-MT, determinando sejam os autos remetidos”
(sic).

Nas razões do recurso Id. 213632668 a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, na medida em que os requeridos agravados agem de má-fé, que houve preclusão para o INCRA manifestar interesse na causa, sendo que
“considerando que o INCRA por mais intimado que tenha siso nos autos em comento, se manteve inerte no sentido de manifestar ou não interesse na mesma, desrespeitando o último prazo determinado pelo Juízo de piso, deve se considerar que o Instituto não tem legitimidade para compor a presente, assim, não há que o r. Magistrado declinar competência para o Foro Federal como o fez, assim sendo, o Agravante solicita com amparo legal que os autos em apreço seja retornado para a Vara de origem o qual se encontrava tramitando na 2º Vara Cível da Comarca de Vila Rica, em se tratando de demanda composta por pessoas físicas, não há motivo para a demanda ser decidida pela Justiça federal, vez que não há em nenhum polo interesse público”
(sic).

Pede
“o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a decisão de primeiro grau restituindo o processo para a Comarca de origem, promovendo o direito de o Agravante ter seu pedido processado e julgado na competência da Justiça comum, vez que as partes demandantes são pessoas particulares”
e, no mérito, “
o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o retorno do presente aos autos de origem, para que seja processado e julgado na Justiça Comum como deve ser”
(sic).

Recolhimento do preparo na manifestação Id. 214388668 e respectivos anexos.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 14/05/2024, nos termos da decisão Id. 214576195.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo Id. 219254159.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que declinou do processamento e julgamento da causa em favor do Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Barra do Garças.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo n. 1001129-92.2020.8.11.0049

AUTOR: MARCIO RODOLFO MEDEIROS DE GODOI

REU: OLINTA MARIA CAMPOS, WELLINGTON JOSE CAMPOS, LINDAURA MARIA CAMPOS

DECISÃO

Marcio Rodolfo Medeiros de Godoi ajuizou ação de imissão de posse com pedido de perdas e danos em desfavor de Olinta Maria Campos, Wellington José Campos e Lindaura Maria Campos (autos n. 1001129-92.2020.8.11.0049).

O INCRA demostrou interesse na causa por meio da oposição n. 1000718-10.2024.8.11.0049.

É o relatório. Decido.

Havendo demonstração de interesse jurídico por autarquia federal na demanda (INCRA), deve prevalecer a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal (competência de natureza absoluta, em razão da matéria).

À vista do exposto, nos termos do art. 64, § 3°, do CPC,
DECLINO COMPETÊNCIA
para processar e julgar o feito em favor do Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Barra do Garças-MT, determinando sejam os autos remetidos com as baixas necessárias e homenagens de estilo.

Intimem-se as partes (DJe).

Às providências.

Vila Rica-MT, na data da assinatura eletrônica”
(sic)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se não deve prosperar.

Neste contexto, nos termos do art. 682 e seguintes do CPC, não há aparentemente prazo preclusivo impeditivo do manejo da Ação de Oposição número 1000718-10.2024.8.11.0049 pelo INCRA.

Com efeito, a ação de oposição, conforme atual regramento (arts. 682 e seguintes do CPC), é um procedimento especial no qual um terceiro intervém em demanda alheia, vindicando para si uma coisa ou um direito que esteja sendo disputado entre o autor e o réu na ação originária (art. 682 do CPC).

Deve o opoente propor esta ação autônoma em autos apartados e antes da prolação da sentença do processo principal, posto que determinado pela norma que ambas as ações tramitem conjuntamente e que o incidente seja julgado antes da ação original (art. 686 do CPC).

No caso, a demanda de oposição foi ajuizada pelo INCRA
antes
da prolação da sentença do processo principal, não havendo, destarte, que se falar em preclusão no manejo da pretensão contraposta às pretensões das partes.

Ademais, a referida oposição denota evidente interesse jurídico da referida autarquia federal em intervir diretamente e de forma prejudicial no litigio estabelecido entre particulares, redundando na competência absoluta do Juízo Federal para processamento de ambas causas conexas (principal número 1001129-92.2020.8.11.0049 e oposição número 1000718-10.2024.8.11.0049), nos termos do art. 109, I da CRFB/88 e arts. 45 e 64 §§ 1° a 3° do CPC, mormente por se tratar de competência absoluta, ditada pelo critério material, o que redunda na correção da decisão recorrida que declina do processamento e julgamento das causas principal e de oposição pelo Juízo Federal.

A propósito:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – INGRESSO DO INCRA COMO OPOSITOR – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ART. 109, I, DA CF/88 – SÚMULA 150/STJ
– RECURSO PROVIDO.
Havendo demonstração de interesse jurídico por autarquia federal na demanda, deve prevalecer a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal
.”
(TJ-MS - AC: 00003065620198120013 MS 0000306-56.2019.8.12.0013, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 30/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024